Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705609-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. S. A. C. REPRESENTANTE: ELANI CRISTINA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M. S. A. C. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14873509, págs. 2/4) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por M. S. A. C. menor impúbere representado por sua genitora, Elani Cristina Alves Cesario, em desfavor do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O requerente narra que é portador de transtorno do espectro autista e, em 2018, realizou a compra de veículo automotor para atender às suas necessidades diárias, tendo obtido desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Consigna que, após a compra do bem, requereu também a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pleito que teria sido deferido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Destaca que, embora tenha sido beneficiado com a isenção nos anos de 2018 e 2019, em 2020 a SEF/DF teria indeferido o benefício sem prévia notificação. Assevera que o indeferimento teria decorrido da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual determinou que o benefício se limitaria a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção de ICMS. Sustenta, contudo, que a alteração legislativa não teria o condão de prejudicar seu direito adquirido à isenção. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do IPVA/2020 relativo ao veículo Chevrolet Trailblazer LIZ D4A, Placa PBL-5521, RENAVAM no 01168197764, Chassi no 9BG156MKOKC426645. No mérito, pugna pelo reconhecimento de seu direito à isenção do mencionado tributo relativo ao ano de 2020, bem como aos anos seguintes. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL não apresenta personalidade para figurar como réu da presente demanda. Assim, procedo à correção, de ofício, do polo passivo do feito, de modo que nele conste o DISTRITO FEDERAL. Anote-se. Passo à análise do pleito antecipatório. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos mencionados requisitos. Explico. O requerente sustenta que teria direito adquirido à isenção do IPVA relativo a seu veículo automotor, visto que teria sido agraciado com o benefício nos anos de 2018 e 2019. Assim, não poderia ser prejudicado pelo advento da Lei Distrital no 6.466/2019, cujo art. 2o, V c/c § 5o, I, “b”, assim dispõe: Art. 2o. São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: (...) § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a) a 1 veículo por contribuinte; b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; (...). (Grifei) Ressalta-se que, nos termos do art. 16 do mesmo diploma legal, “esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2020, produzindo efeitos no que tange aos artigos 2o a 10, até 31 de dezembro de 2023”. Nessa linha, nota-se que a Lei Distrital no 6.466/2019, vigente desde 1o de janeiro de 2020, impôs novos limites à isenção do IPVA, razão pela qual o benefício foi indeferido ao requerente, cujo veículo automotor apresenta valor superior ao legalmente estabelecido. Frisa-se, por oportuno, que tal informação foi fornecida pelo próprio requerente na exordial. Dito isso, cumpre observar que o art. 178 do Código Tributário Nacional é claro no sentido de que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. Por sua vez, o art. 104, III, do CTN, assim dispõe: Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: (...) III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. Na hipótese, resta claro que o requerente não discute isenção onerosa, a qual não pode ser livremente suprimida (Sumula no 544 do STF), mas sim isenção concedida incondicionalmente pelo legislador. Logo, é clara a possibilidade de sua revogação por meio de lei, ressaltando-se que inclusive foi observada a anterioridade de exercício visto que a Lei Distrital no 6.466 foi publicada ainda em 2019. Desta feita, ao menos em etapa de cognição perfunctória, não é possível afirmar que o requerente tenha direito adquirido à isenção do IPVA. Em outras palavras, conquanto se vislumbre o perigo de dano, haja vista a proximidade da data de vencimento da primeira parcela do tributo, não se revela delineada a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Logo, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do necessário contraditório, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Por outro lado, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA pleiteada na inicial. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, § 4o, do CPC. CITE-SE a parte ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para o oferecimento de réplica. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, uma vez que o requerente é menor de idade. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” O agravante-autor alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o documento do veículo informa que o prazo para o benefício tributário será até 10/10/2020, ou seja, é o caso de isenção tributária concedida sob condição onerosa com prazo certo, tendo sido garantido o direito de isenção até a referida data, sendo atendidos os requisitos antes mesmo da revogação da Lei. Defende que a revogação da lei concessiva de isenção onerosa não tem o condão de prejudicar quem já cumprira os requisitos para usufruir o benefício legal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança do IPVA/2020, relativo ao veículo Chevrolet Trailblazer LIZ D4A, placa PBL 5521. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (id. 14873509, pág. 4). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente demanda, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Isso porque, no direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e, a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. A Lei Distrital 6.466/19, que entrou em vigor no dia 1o/1/2020, prevê em seu art. 2o, V c/c §5o, I, b, que: “Art. 2o. São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: (...) § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a) a 1 veículo por contribuinte; b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; (...)” (grifo nosso). A isenção foi indeferida, uma vez que o veículo do agravante-autor apresenta valor superior ao legalmente estabelecido. O art. 178 do CTN dispõe que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” Ao contrário do alegado pelo agravante-autor, não se trata de isenção onerosa, a qual não pode ser livremente suprimida, mas é hipótese de isenção concedida incondicionalmente pelo legislador. Assim, possível a sua revogação por meio de lei, desde que observada a anterioridade de exercício. Nesse contexto, em juízo preliminar, não se constata a probabilidade do direito, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada, visto que o agravante-autor não faz jus à isenção de IPVA, porquanto não cumpriu as exigências da Lei Distrital 6.466/19. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora